Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000807-25.2020.8.11.0000
REPRESENTANTE: NELCO DURIGON, ALAN FABIO DURIGON
AGRAVADO: SIGMA AGROPECUARIA LTDA
Processo na origem:
Execução de Título Extrajudicial no 474/2006, 9579-37.2006.811.0015, código 81279, da 1a Vara da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Nelço Durigon e Alan Fabio Durigon, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Sigma Agropecuária Ltda., indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado e determinou a expedição do auto de adjudicação.
Postulam, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita.
Explicam que na ação de execução foi realizada a penhora de 20% do imóvel rural, denominado Fazenda Santa Tereza, com matrícula n. 273 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal.
Complementam que o bem penhorado foi avaliado por oficial de justiça, em 28/09/2010, pelo valor de R$ 1.001,65 (mil e um reais e sessenta e cinco centavos). Informam que o credor, ora agravado, postulou em 07.11.2013, pela adjudicação do bem, contudo, diante do lapso temporal entre a avaliação e o pedido, postularam pela realização de nova avaliação, o que foi deferido pelo Magistrado, contudo, a decisão foi revogada em sede recursal (RAI 10321/2015).
Sustentam que somente em 17.10.2017, a parte credora postulou a adjudicação do imóvel rural. Intimados a se manifestar, os ora agravantes postularam por nova avaliação, porquanto já haviam se passado mais de 10 anos da primeira avaliação, o que foi indeferido.
Asseveram que o laudo de avaliação demonstra a alteração substancial do valor do imóvel constrito, ainda que constituída de vegetação nativa.
Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão para determinar a realização de nova avaliação no imóvel objeto da penhora.
É o relatório.
Decido.
De início, concede-se a justiça gratuita para este recurso.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, pretendem os agravantes a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação e determinou a expedição do mandado de adjudicação.
Com efeito, não se olvida de que em momento anterior, esta Corte indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado. Por sua vez, não se olvida, do mesmo modo, que a avaliação foi realizada em 2010, portanto, há quase 10 anos, e que de lá para cá, as áreas rurais na região sofreram provável valorização, como inclusive anotado pelo Juízo.
De notar-se que os executados, ora agravantes apresentaram laudo de avaliação na qual informa valor muito superior ao da avaliação realizada por oficial de justiça em 2010.
De outra via, a decisão agravada determina a expedição da carta de adjudicação, providência que revela, nesta sede recursal, o risco de dano grave.
Nesse passo, presentes os requisitos, suspende-se a decisão agravada, até o cotejo das teses e julgamento do recurso pelo seu mérito.
Posto isso, defere-se o efeito suspensivo postulado.
Comunique-se ao Juízo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator